Tribunal: TJMT
Processo: 0002006-11.2018.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002006-11.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ LIMA SOARES - CPF: 032.594.146-73 (ADVOGADO), EULER DE MOURA SOARES FILHO - CPF: 483.650.926-20 (ADVOGADO), RITA ALCYONE PINTO SOARES - CPF: 566.388.336-34 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ROMARIO DA SILVA PINHEIRO - CPF: 060.566.491-99 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO:
ROMARIO DA SILVA PINHEIRO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – VALOR DO SEGURO – CALCULO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO – VALORES READEQUADOS – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR IRRISÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo polegar- indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja
75
% (lesão intensa) de 25% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Os honorários sucumbenciais, especialmente quando se tratar de fixação por equidade, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza e importância da casa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rio Branco
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.

0002006-11.2018.8.11.0052
ajuizada por

ROMARIO DA SILVA PINHEIRO
,
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 8.820,00 (oito mil oitocentos e vinte reais) à parte requerente, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre a condenação
nos termos do
§ 2
o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que houve erro no cálculo do montante da condenação, uma vez o valor devido é de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), que corresponde à 25% - grau de lesão encontrado para o caso da Apelada referente a lesão de ombro, em conformidade com a tabela da lei n. 11.945/09-, logo, o montante da condenação deve ser reduzido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para minorar o valor da condenação para

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), aplicando-se o percentual de 25% como o grau da lesão de ombro em conformidade com a tabela da lei n. 11.945/09. (ID.
217128153
).

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou contrarrazões conforme certidão de Id.
217128192
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO:
ROMARIO DA SILVA PINHEIRO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rio Branco
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.

0002006-11.2018.8.11.0052
ajuizada por

ROMARIO DA SILVA PINHEIRO
,
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 8.820,00 (oito mil oitocentos e vinte reais) à parte requerente, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre a condenação
nos termos do
§ 2
o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante defende a necessidade de diminuir o valor da condenação para R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), aplicando-se o percentual de 25% como o grau da lesão de ombro em conformidade com a tabela da lei n. 11.945/09.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
ROMARIO DA SILVA PINHEIRO
em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT.

O Autor relata que sofreu um acidente automobilístico em 2016, causando-lhe uma invalidez permanente no ombro que, conforme o laudo pericial juntado em ID.
217127683
pág.
84/91 resultou em invalidez permanente definida como intensa (75%) no ombro direito.

A sentença, então, utilizando do percentual do grau de lesão encontrado pelo perito (75%), condenou o Apelante ao pagamento de
R$ 8.820,00 (oito mil oitocentos e vinte reais),
correspondente a 75% de sequelas residuais de um percent
ual de 70% do capital do seguro
.

Neste momento processual o Apelante busca a reforma
da sentença
.

DA REDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO

O Apelante argumenta que houve erro no cálculo da condenação e, por isso, busca
aplicar o percentual de 25%, em cálculo juntado em sede recursal que chega ao montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) que afirma ser o devido para a condenação no caso em tela.

Revisitando o conjunto processual, tenho que a tese
merece
parcial procedência.

Isso porque, ao contrário do que defende no recurso, o laudo pericial juntado apresenta nitidamente “
invalidez permanente definida como intensa (75%)
” e não de 25% como quer aplicar o Apelante.

Inclusive, estes argumentos recursais destoam até mesmo das próprias manifestações realizadas no processo antes da prolação da sentença.

Ao se manifestar do laudo pericial (ID.
217127683
pág.
96), o Apelante expressamente reconhece do grau de lesão encontrado em 75% e, agora, em sede
recursal, apresenta novos cálculos que destoam dos próprios argumentos já apresentados nos autos.

O
art. 5o a Lei n.o 6.194/74 estabelece que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente e o dano dele decorrente,
e também
o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização.

Uma vez comprovado o cumprimento dessas condições, em atendimento ao art. 3o, II e § 1o da referida Lei, com redação dada pela Lei no. 11.945
/09
, o cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja definida em harmonia com a mensuração das lesões.

Assim prevê a jurisprudência do STJ
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ,
AgRG
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma,
Julgado
em 22-5-2012,
DJe
25-5-2012).

Já em caso semelhante que passou por este tribunal, assim ficou explicado como seria a forma de cálculo do valor da indenização do seguro DPVAT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – APLICAÇÃO DA TABELA –SUCUMBÊNCIA INVERTIDA –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se caracteriza litispendência quando a ação ajuizada posteriormente foi
extinta em razão de desistência.

Se o processo está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I, do CPC).

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são provas suficientes do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A indenização
DPVAT
deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo montante máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: 1) -
Perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo polegar- indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja
75
% (lesão intensa) de 25% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
2)- Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja
75
% (lesão intensa) de 25% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), nos quais devem incidir correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

RECURSO PROVIDO.

(N.U 1043230-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)
(grifo nosso)

A sentença condenou o Apelante em
R$ 8.820,00
, que corresponderia
a 75% de sequelas residuais de um percentual de 70% do capital do seguro
, contudo, a aplicação do percentual não acompanha a aplicação correta.

O erro no cálculo se deu pelo fato do juízo ter aplicado o percentual de lesão (75%) como se o caso do autor se referisse a “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”, hipótese que prevê aplicação dos 75% de lesão sobre 70% do valor máximo
do seguro
.

Todavia, o caso dos autos se refere à “perda completa de mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, caso em que os 75% do grau de lesão deverão ser calculados sobre 25% do valor máximo do seguro. Estas informações estão na tabela inserida na
Lei no. 11.945
/09.

Sendo assim,
exatamente como explicado no acórdão acima
transcrito
, para a p
erda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo polegar-
(caso dos autos) a
indenização
é
equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja
75
% (lesão intensa) de 25% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de
R$ 2.531,25 (dois mil
quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Nesse compasso, necessário que haja a readequação da verba honorária, uma vez que, 10% do valor da condenação geraria honorários no patamar de R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos), valor que indiscutivelmente não remuneraria o trabalho do patrono.

Em casos da mesma matéria que percorrem por este Egrégio Tribunal sofrem a incidência da fixação dos honorários por equidade quando, da forma destes autos, o valor se apresentar irrisório.

Os honorários sucumbenciais, especialmente quando fixados por equidade, devem respeitar a proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o trabalho prestado pelo profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, pelo que prescreve o art. 85, §2o, inc. I, II, III, IV do CPC, cujo qual, ainda que não arbitrado em percentual, estes preceitos devem ser levados em consideração no momento do seu arbitramento.

Dessa forma, entendo suficiente fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a sentença
recorrida, reduzindo o valor do seguro DPVAT para
R$
2.531,25 (dois mil
quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
e, por via de consequência, altero o arbitramento dos honorários sucumbenciais para
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais ante
ao
princípio do
non reformatio in pejus.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024